Tribunal: TCU
Processo: 007.046/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial. Recebimento indevido de bolsa-formação do Programa Mais Médicos. Análise da ocorrência de prescrição intercorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão do recebimento indevido de bolsa-formação do Programa Mais Médicos para o Brasil por parte do médico André Arthur Quaresma da Costa, com débito histórico de R$ 96.047,59, correspondente às parcelas pagas após o seu desligamento do programa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável.